Tribunal: CARF
Processo: 19515.000677/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000677/2011-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
FRANCISCO VAQUER SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 04-35.920 (fls. 1385 a
1402) que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito lançado
por meio de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao
Exercício 2007, ano-calendário 2006 (fls. 1197/1202), lavrada em 10/03/2011, por ter sido
apurado acréscimo patrimonial a descoberto – sinais exteriores de riqueza (omissão de
rendimentos tendo em vista a realização de gastos não respaldados por rendimentos
declarados/comprovados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000677/2011-37
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000677/2011-37

O contribuinte foi intimado em 29/08/2014 e apresentou recurso voluntário em
25/09/2014 (fls. 1413 a 1427) e documentos (fls. 1414 a 1807). Em 08/11/2019, o recorrente
apresentou petição de fls. 1814 a 1830 e documentos (fls. 1832 a 1887), relacionando as notas e
as folhas de cada despesa do cartão de crédito.
Sem contrarrazões.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Verdade material
Nos termos relatados, em 08/11/2019, o recorrente apresentou petição de fls. 1814
a 1830 e documentos (fls. 1832 a 1887), relacionando as notas e as folhas de cada despesa do
cartão de crédito.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Ao lado deste mandamento, entre os princípios que regem o processo
administrativo fiscal, encontra-se o da verdade material, que decorre do princípio da legalidade
e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de
ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Não obstante ser regra geral a apresentação da prova junto à impugnação, tendo o
contribuinte apresentado por ocasião do recurso voluntário, razoável admitir a sua juntada e o
exame.
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000677/2011-37

N ss s n d , “ g 16 d D c -Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Principio do Formalismo Moderado, da
Verdade Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
D n d ss , ns u d p c usã n p c ss dm n s v nã é bs u ” (Acórdão no
9101-003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado 20/02/2019).
Em c mp m n , “T m-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer
PGFN no 591, d 17 d b d 2014)” (Ac dã no 1003-003.475, publicado 21/03/2023).
Desse modo, além de razoável, imprescindível a análise das provas colacionadas
pelo contribuinte junto ao recurso voluntário, razão pela qual o julgamento deve ser convertido
em diligencia. Na sequencia, o contribuinte deve ser intimado para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, nos termos
do voto que segue na resolução. Na sequencia, intime o contribuinte para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1893
DF CARF MF
Original